Tribunal: TJMT
Processo: 1040265-73.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040265-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), LUANE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 048.454.011-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. G. A. C. - CPF: 094.591.591-84 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. A. C. - CPF: 114.730.551-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROTEÇÃO DE MENOR. GUARDA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM GENITOR E AVÓ PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS SUPERVENIENTES. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação psicossocial e manteve a guarda provisória dos menores com o genitor e a avó paterna, em procedimento de medida protetiva instaurado após denúncia de maus-tratos supostamente praticados pela genitora, ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu pedido de desconsideração dos relatórios da equipe multidisciplinar e manteve a guarda provisória dos menores com o genitor paraplégico e a avó paterna está em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança, considerando a ausência de fatos novos supervenientes que justifiquem nova avaliação psicossocial.

III. Razões de decidir

3. A proteção integral do menor constitui princípio constitucional basilar que deve orientar todas as decisões envolvendo direitos de crianças e adolescentes, prevalecendo sobre quaisquer outros interesses em disputa, conforme estabelece o artigo 227 da Constituição Federal.

4. A advertência judicial contida na decisão agravada não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto não impede a apresentação de fatos novos ou supervenientes que justifiquem reavaliação da situação, visando apenas evitar reiterações de pedidos idênticos sem fundamentação renovada.

5. A agravante não demonstrou concretamente a existência de fatos supervenientes que justifiquem nova avaliação psicossocial, considerando que as condições do genitor paraplégico e da avó paterna idosa já eram conhecidas pelo juízo quando da decisão anterior.

6. O acompanhamento quinzenal pela equipe multidisciplinar pelo prazo de três meses, mantido pela decisão agravada, assegura monitoramento adequado da situação familiar, conforme demonstrado pelo relatório de janeiro de 2026 que evidenciou reaproximação entre genitora e filhos com manutenção do vínculo afetivo.

7. Os fatos que originaram o afastamento dos menores da genitora são graves, envolvendo suposta agressão física como forma de punição, demandando apuração substanciosa antes de qualquer modificação na guarda provisória estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ações envolvendo proteção de menores, a manutenção da guarda provisória com genitor e avó paterna é medida que se impõe quando ausentes fatos novos supervenientes que justifiquem nova avaliação psicossocial. 2. O acompanhamento regular pela equipe multidisciplinar do juízo constitui salvaguarda suficiente do melhor interesse da criança, dispensando reavaliações sucessivas sem fundamentação renovada. 3. A gravidade dos fatos que motivaram o afastamento inicial dos menores da genitora exige instrução probatória completa antes de qualquer modificação da guarda estabelecida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07055904220238070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 22/06/2023; TJ-MG - AI: 26985146220238130000, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Núcleo da Justiça 4.0, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUANE MARIA DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos n. 1001628-66.2025.8.11.0028, que indeferiu pedido de nova avaliação psicossocial e manteve a guarda provisória dos menores
E.G.A.C. e A.G.A.C.
com o genitor (atualmente paraplégico) e a avó paterna, advertindo a agravante que novas manifestações no mesmo sentido não seriam admitidas (id. 214118546).

A agravante alega que a decisão agravada cerceou seu direito de defesa ao advertir que novas manifestações não seriam admitidas e que existem novos fatos que justificariam nova avaliação psicossocial. Destaca que o genitor é paraplégico e a avó paterna é idosa, o que dificultaria os cuidados adequados com as crianças, e que os próprios menores manifestaram interesse em permanecer com a agravante/genitora. Alega, ainda, que possui emprego fixo, moradia adequada e estabilidade emocional (id. 328727863).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 328960861).

O Ministério Público Estadual apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 330077362), destacando que os fatos narrados são graves e necessitam ser esclarecidos, sendo temerária a concessão da guarda das crianças à agravante até o completo esclarecimento dos fatos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 341422384).

Certidão de isenção do preparo consta em id. 328780854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUANE MARIA DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos n. 1001628-66.2025.8.11.0028, que indeferiu pedido de nova avaliação psicossocial e manteve a guarda provisória dos menores
E.G.A.C. e A.G.A.C.
com o genitor (atualmente paraplégico) e a avó paterna, advertindo a agravante que novas manifestações no mesmo sentido não seriam admitidas (id. 214118546).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração dos relatórios da equipe multidisciplinar e manteve a guarda provisória dos menores com o genitor e a avó paterna, advertindo a agravante que novas manifestações no mesmo sentido não seriam admitidas, nos seguintes termos:

VISTOS,

INDEFIRO o pedido de desconsideração dos relatórios da equipe multidisciplinar, uma vez que esta detém a confiança deste juízo, não havendo nenhum motivo ou indício de prova que justifique a conclusão constante nos relatórios.

Advirto a requerida que novas manifestações desta natureza não serão admitidas por este juízo.

MANTENHO o acompanhamento quinzenal pela equipe multidisciplinar do juízo pelo prazo de 03 meses
.

CIÊNCIA ao IRMP.

Com a juntada dos relatórios, vistas ao IRMP.

No que tange ao direito de visitas, estas devem ser acordadas entre as partes ou pleiteada pela via adequada
. A presente ação tem como objeto medida de proteção em favor de menor, na qual a parte autora é o Ministério Público e não a genitora.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (id. 214118546 – PJE 1001628-66.2025.8.11.0028 – 07/11/2025)

Pois bem
.

Em casos que envolvam direito de família, e, principalmente, quando há interesses de menor, incluindo a modificação da guarda e regulamentação de visitas, é necessário que todos os sujeitos do processo ajam com especial cautela, prezando-se pelo melhor interesse do menor e o seu bem-estar, conforme consagrado constitucionalmente (art. 227 da CF), a fim de propiciar à criança e ao adolescente condições de segurança física, emocional e afetiva.

A propósito:

...
interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação
.
O interesse do menor, pode-se dizer sem receio, é hoje verdadeira instituição no tratamento da matéria que ponha em questão esse direito
. Tanto na família legítima como na natural e suas derivações, o interesse do menor é princípio superior.
Em cada situação cumpre ao juiz apreciar o interesse do menor e tomar medidas que o preservem e a apreciação do caso deve ser procedida segundo dados de fato que estejam sob análise
. (in Guarda de Filhos. RT: São Paulo, 1991. p. 64). (destaquei)

Sobre a guarda dos filhos, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

Assim, o instituto da guarda precisa estar vocacionado a servir à proteção integral menorista, com o propósito de preservar a integridade fisiopsíquica de crianças e adolescentes, assegurando-lhe seu crescimento e desenvolvimento completo, à salvo de ingerências negativas que possam ser proporcionadas no âmbito patrimonial ou pessoal pela ausência, omissão, abuso ou negligência dos genitores ou responsáveis. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD. Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. v. 6. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 720).

Nesse sentido, a proteção integral do menor deve ser priorizada, no intuito de maximizar a realização dos direitos fundamentais dos infantes para que estes tenham um íntegro desenvolvimento psicológico, físico e espiritual.

No caso em análise, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada.

Primeiramente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, observo que a advertência contida na decisão agravada, embora redigida de forma contundente, não impede a agravante de apresentar fatos novos ou supervenientes que justifiquem a reavaliação da situação. A interpretação sistemática do dispositivo indica que o magistrado apenas pretendeu evitar a reiteração de pedidos idênticos sem fundamentos novos, o que é legítimo e encontra amparo no princípio da eficiência processual.

No que se refere à necessidade de nova avaliação psicossocial, a agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de fatos novos que justifiquem a realização de nova avaliação. O argumento de que o genitor é paraplégico e a avó paterna é idosa já era de conhecimento do juízo quando da decisão anterior, não constituindo fato superveniente.

Ademais, a decisão agravada
manteve o acompanhamento quinzenal pela equipe multidisciplinar pelo prazo de 03 meses
,
o que demonstra a preocupação do magistrado com o monitoramento da situação
. Esse acompanhamento tem sido realizado regularmente, conforme se verifica do último relatório juntado aos autos de origem (id. 219806286) em 13/01/2026, que estabeleceu:

"... Em entrevista realizada ao Sr. Walisson, genitor dos menores, informou que as crianças se encontram bem sob os seus cuidados e com o apoio da avó paterna. Em relação à saúde do genitor, declara que está se recuperando aos poucos e começando a sentir o movimento dos pés gradativamente.
Sobre os filhos, relata que estão mantendo vínculo frequente com a genitora, visto que as crianças gostam dela
.
Afirma que leva os filhos e as vezes a Sra. Luane também vai visitá-los.
Complementa que a genitora cometeu um erro, o ruim é quando permanece no erro, e
visto que ela é mãe não poderá romper esses laços maternos, finaliza
. Atualmente os menores se encontram em férias escolares e serão rematriculados no Programa Ser Criança. Acerca do benefício do Bolsa Família, o Sr. Walisson declara que a genitora está repassando aos menores.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, foi observado que
a genitora voltou a se reaproximar dos filhos e os filhos mantêm o vínculo afetivo com a Sra. Luane
.
A família paterna continua com os cuidados necessários aos menores crianças e demonstram amor recíproco.

Diante disso, a equipe sugere o prazo de mais 1 mês, a fim de emitir o relatório conclusivo da situação familiar
." (destaquei)

Portanto, verifica-se que a situação está sendo devidamente monitorada pela equipe técnica do juízo, que inclusive já observou uma reaproximação entre a genitora e os filhos, mantendo-se o vínculo afetivo entre eles, o que demonstra que não há prejuízo à convivência familiar em aguardar a decisão definitiva do Juízo após a instrução dos autos com o estudo psicossocial conclusivo e, tendo em vista que esse, por ter contato mais direto com as partes, possui melhores condições de aferir a real situação em que estão inseridas.

Ressalte-se que os fatos que originaram o afastamento dos menores da genitora são graves - suposta agressão consistente em
colocar a mão da criança no fogo como forma de punição
- e merecem apuração substanciosa. Assim, deve a situação ser mantida até o esclarecimento completo dos fatos, com a devida instrução processual.

À propósito trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (art . 1º), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. A demanda em exame exige - sobretudo por envolver direito de menor (o melhor interesse da criança deve ser, primordialmente, atendido) - uma análise mais apurada dos fatos e da situação de cada genitor para o exercício da guarda. E esta cognição mais segura depende da instauração do contraditório e da ampla defesa
. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07055904220238070000 1720296, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C VISITAS E ALIMENTOS -
REVERSÃO DA GUARDA PARA A GENITORA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE VULNERABILIDADE DA MENOR - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - DECISÃO MANTIDA
- NEGADO PROVIMENTO. -
Em casos que envolvam interesse de menor, incluindo a modificação da guarda, é necessário que todos os sujeitos do processo ajam com especial cautela, prezando-se pelo melhor interesse do menor e por seu bem-estar, conforme consagrado no art. 227 da Constituição Federal, a fim de propiciar à criança condições de segurança física, emocional e afetiva
-
Havendo indícios de vulnerabilidade da menor sob a responsabilidade da genitora e ausentes quaisquer elementos a desabonar a conduta paterna, a manutenção da guarda revertida em favor do genitor é medida que se impõe, ao menos, até a realização de maior instrução probatória, com vistas a observar o Princípio do Melhor Interesse da Criança
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26985146220238130000, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 11/03/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 12/03/2024) (destaquei)

Nesse contexto, considerando o princípio do melhor interesse das crianças e visando salvaguardar seus direitos fundamentais, em especial seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, deve a decisão primeva ser mantida, especialmente porque o acompanhamento pela equipe psicossocial está sendo realizado regularmente e já há previsão de relatório conclusivo após mais um mês de observação.

Por derradeiro, ressalvo ser extremamente importante a presença de ambos os genitores na vida dos filhos, devendo ser preservado o direito-dever de convivência entre eles, em consonância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026